Tribunal: TCU
Processo: 009.277/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Paulo Adriano de Meneses Borges e conceder-lhe, excepcionalmente, o registro, com base no art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.